Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de pesquisa via sisbajud e infojud. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o pedido de pesquisa patrimonial via SISBAJUD e INFOJUD.
III. Razões de decidir
3. O deferimento de novas diligências patrimoniais exige demonstração de plausibilidade na obtenção de novos resultados, especialmente quando as bases de dados anteriormente consultadas são similares às novamente requeridas.
4. O lapso temporal de menos de três meses desde a última pesquisa patrimonial, realizada por meio do sistema SNIPER, é inferior ao parâmetro de um ano usualmente adotado como razoável para reiteração dessas diligências.
5. Cabe ao exequente demonstrar a motivação do pedido, apresentando elementos que indiquem alteração superveniente na situação financeira dos executados ou a possibilidade concreta de localização de novos bens, ônus não atendido no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A reiteração de diligências patrimoniais via SISBAJUD e INFOJUD somente é cabível quando demonstrada alteração relevante na situação financeira dos devedores ou decorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa.”
_________________ Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974029, 0753290-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 18/03/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.014.132/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 09/08/2022, DJe 19/08/2022.